Tribunal: TJMT
Processo: 1003758-84.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003758-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
–
CERTIDÃO POSITIVA ELABORADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (FÉ PÚBLICA) DO CONTEÚDO DA CERTIDÃO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Restando demonstrado que houve a citação mediante certidão positiva do oficial de justiça, não há que ser falar em nulidade.

“(...) A certidão exarada por serventuário da justiça goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção ‘juris tantum’ de veracidade” (STJ – 3ª Turma – AgRg nos EDcl no REsp 487.710/AL – Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS – j. 26/10/2006, DJ 04/12/2006, p. 294) (...)”
( Agravo de Instrumento 1000803-56.2018.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003758-84.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença n. 1007651-16.2019.8.11.0003
, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que indeferiu o pedido de nulidade da citação do ora recorrente.

O agravante alega que não foi citado na ação de origem, todavia, fora condenado indevidamente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sustenta que somente “
na fase de cumprimento de sentença, o Agravante teve ciência, que estava sendo executado por honorários de sucumbência, embora NÃO FOI CITADO”
(sic).

Assevera que “
peticionou nos autos, noticiou a nulidade absoluta ao juízo, infelizmente não teve a humildade para reconhecer a nulidade da sentença, tendo argumentado que “não merece prosperar, vez que houve a entrega da tutela jurisdicional no feito, com o julgamento da ação de busca e apreensão, a qual transitou em julgado conforme se vê no Id. 79586100
” (sic).

Afirma que “
foi proposta ação de busca e apreensão por um veículo, que não pertence ao Agravante, nem foi financiado pelo mesmo, que foi apreendido na posse de terceiros estranho
” (sic).

Anota que a assinatura constante no mandado não é sua e que a ação foi julgada à revelia, sem contraditório e ampla defesa.

Destaca que “
NÃO mantém relação jurídica com o Agravado. Que o Agravante NÃO financiou o mencionado veículo, que se trata de uma FRAUDE praticada por terceiros (estelionatários) em nome do Agravante
” (sic).

Ressalta que o veículo foi apreendido na posse de falsários e que diante da ausência de citação, a cobrança de sucumbência é indevida, por nulidade do processo.

Diz, por fim, que
“se opõe a venda do veículo pelo Banco, porque não é proprietário do mesmo”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar
“a nulidade da sentença de ID 62688176, que condenou o Agravante no pagamento de sucumbências, por ausência de citação, ausente o interesse de agir do Agravante nos demais atos do processo, diante da inexistência de relação jurídica entre as partes”
, bem como para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, determinando a restituição de valores bloqueados via Bacenjud em conta corrente do Agravante.

Sem pedido de tutela recursal.

A agravada apresentou contraminuta, relatando que a parte não trouxe aos autos documento algum que comprove que não há relação jurídica entre as partes e que há expressamente mandado de citação com retorno positivo no processo de origem, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Certidão de Id. 159604676.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ajuizou a presente ação de Busca e Apreensão em desfavor de
MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA
, visando a apreensão do bem objeto do litígio (AUTOMÓVEL, Modelo: ONIX JOY 1.0 8V MT6 ECO 4p Eta./Gas, Marca: CHEVROLET, Chassi: 9BGKL48U0HB133599, Ano Fabricação: 2016, Ano Modelo: 2017, Cor: PRATA, Placa: PYJ1423, Renavan: 1098044344) em razão da inadimplência do devedor assumida em
contrato firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em alienação fiduciária.

A liminar fora deferida e cumprida (Id. 56787326 – autos de origem) e o réu citado (Id. 56787329), porém, não apresentou defesa.

A magistrada singular proferiu sentença no Id. 62688176, julgando procedente o pedido formulado na exordial, tornando definitiva a medida liminar, consolidando a posse e propriedade do veículo descrito na inicial e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A referida sentença transitou em julgado em 15/03/2022, conforme certidão de Id. 79586110 dos autos de origem.

A patrona da instituição financeira autora promoveu com o cumprimento de sentença com relação aos honorários de sucumbência arbitrados.

Após intimação da parte executada para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC, o agravante compareceu aos autos de origem, requerendo
o arquivamento do feito em razão de alegada nulidade absoluta de citação, afirmando inexistir relação jurídica entre as partes
.

Todavia, a douta magistrada indeferiu os argumentos do agravante que
restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos etc.

O autor ingressou com ação de busca e apreensão, a qual foi julgada procedente, conforme se vê do
decisum
de Id. 62688176.

Houve a conversão da ação em cumprimento de sentença, sendo o executado intimado para pagamento do débito no prazo legal (Id. 79867020).

O requerido comparece aos autos e manifesta ao argumento de que nunca manteve relação jurídica com o banco credor, bem como nunca firmou contrato de financiamento de veículo. Requer ainda, o arquivamento do feito, por nulidade de citação e por ausência de relação jurídica entre as partes. (Id. 80764734).

O exequente se manifestou no Id. 81792332.

Todavia, a irresignação do executado não merece prosperar, vez que houve a entrega da tutela jurisdicional no feito, com o julgamento da ação de busca e apreensão, a qual transitou em julgado conforme se vê no Id. 79586100.

Dessa forma, indefiro o pedido constante no Id. 80764734.

Apesar de devidamente intimado para efetuar o pagamento do valor do débito, o executado permaneceu inerte.

Assim, em observância ao artigo 835, I e 854, do CPC, defiro o pedido constante no petitório de Id. 69719667, para a realização da penhora
on line
, nas contas bancárias do devedor MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (CPF: 604.286.431-91), com utilização do convênio
Sisbajud
, até o valor de R$ 5.182,55 (cinco mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Vindo aos autos a resposta, porventura reste infrutífera a tentativa ou os valores bloqueados não satisfaçam a integralidade do débito, intime o credor na pessoa do patrono constituído para promover o andamento do feito requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (...)”
(Id. 108263095- autos originários).

Pois bem. Em que pesem os argumentos da parte recorrente não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade no
decisum
agravado.

Isso porque é possível atestar dos autos a validade da citação, uma vez que a Oficiala de Justiça, Sra. Natasha de Amorim Kulik Jardim, informou na certidão carreada no Id. 56787329 o seguinte:

“CERTIFICO que, no dia vinte e sete de maio de dois mil e vinte, em diligência complementar para cumprimento ao respeitável mandado extraído dos autos acima indicados e expedido pelo Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca em deslocamento até as imediações do bairro São Francisco, Rondonópolis-MT , na tentativa de localizar o veículo objeto do mandado, foi realizada a busca e apreensão do bem pelo Oficial Matias Rocha, que chegou ao local antes de mim, e
o executado fora citado, exarando nota de ciente e aceitando a contrafé oferecida.

Estando o bem identificado no estado de conservação em que se encontrava no momento da diligência, tudo em conformidade com a descrição contida no Auto de Busca e Apreensão e Depósito anexo, sendo que o veículo foi devidamente depositado junto ao representante da autora, que acompanhou todas as diligências (...)”.

Denota-se ainda que houve a juntada do mandado datado e assinado no Id. 56787332 dos autos de origem.

Nesse passo, o artigo 405 do CPC estabelece que
“O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”
.

Registro, por oportuno, que na petição apresentada pelo ora agravante na origem e nas razões do presente recurso, não há evidências que afastem, ao menos até o momento, a presunção de veracidade (fé pública) do conteúdo da certidão elaborada pela Oficiala de Justiça, não merecendo reparo a decisão agravada.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
NULIDADE DA CITAÇÃO
- RECONHECIMENTO DA CITAÇÃO DO EXECUTADO E DA INTIMAÇÃO DA PENHORA EFETIVADAS NOS AUTOS –
CERTIDÃO POSITIVA ELABORADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTIGOS 251 E 275 DO CPC - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (FÉ PÚBLICA) DO CONTEÚDO DA CERTIDÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 251 do CPC, incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé; portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé e obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a apôs no mandado. E o artigo 275 do mesmo diploma legal, dispõe que a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio, que deve conter a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que o expediu; a declaração de entrega da contrafé e a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a apôs no mandado. “(...) A certidão exarada por serventuário da justiça goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção ‘juris tantum’ de veracidade” (STJ – 3ª Turma – AgRg nos EDcl no REsp 487.710/AL – Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS – j. 26/10/2006, DJ 04/12/2006, p. 294) (...)” ( Agravo de Instrumento 1000803-56.2018.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)”.
(TJ-MT - AI: 10125076620188110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR HORA CERTA – CERTIDÃO DO MEIRINHO – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS DIAS E HORÁRIOS EM QUE TENTADA A CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL PARA TANTO –
OFICIAL DE JUSTIÇA – MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
– LEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há em nosso ordenamento jurídico a exigência de que o Oficial de Justiça consigne expressamente em sua certidão os dias e horários em que tentada a citação, antes que se proceda a citação por hora certa.
O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade.
Diante da documentação acostada pelo exequente, resta evidenciada a existência de grupo econômico do qual fazem parte as empresas executadas, já que compactuam de idêntico objeto social e endereço”
(N.U 1013510-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 29/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023